Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728659-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMERSON FERREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EMERSON FERREIRA DOS SANTOS, no qual defende haver violação a direito líquido e certo, em face de ato do il. Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0714961-50.2021.8.07.0016, não teria decido exceção de pré-executividade oposta em 22/03/2022, concluso para decisão em 17/11/2022, e, a despeito disso, ainda teria determinado a penhora via Sisbajud. Diz que está com as contas bancárias bloqueadas ilegalmente. Narra que se tratar de cobrança de ISS dos anos de 2017 a 2021. Destaca que opôs exceção de pré-executividade em 22/03/2022, na qual comprova que estabeleceu residência em Goiânia desde 2003, “...tendo inclusive se tornado sócio de uma empresa na mesma cidade, e que nunca realizou nenhum serviço em Taguatinga ou na Região do Distrito Federal.“ Afirma que depois de ouvido o excepto, o processo de origem foi concluso ao Magistrado impetrado em 17/11/2022, mas este até a data da impetração (17/07/2023) não havia sido decidida a exceção oposta. Diz ainda que “De maneira abrupta e sorrateira, na data de 11/07/2023 houve um andamento que assim dizia: “Último movimento: 11/07/2023 11:45 - Juntada de Petição de recibo (sisbajud)” Defende a tese de que “...é matéria que o juiz pode decidir de ofício, em que pese já tenha exceção sobre o objeto, deve o juiz prolatar decisão sobre a exceção, antes de quaisquer medidas de constrição dos bens do Impetrante.” Ao final requer liminarmente seja expedido ofício determinando a autoridade coatora suspender os atos lesivos, restituindo ao impetrante os valores “ilegalmente penhorados nos autos de no 0714961-50.2021.8.07.0016” Em sete alternativa, pede que “sejam suspensos os atos de constrição até decisão sobre a exceção de pré-executividade apresentada”. No mérito requer a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança pleiteada. Formula pedido de gratuidade de justiça. No ID 49128564 foi determinado ao impetrante comprovar a alegada hipossuficiência, com a juntada de documentos, ou recolher as custas iniciais. O impetrante, no ID 49249684, comprova regular recolhimento de custas. É o relatório do necessário. DECIDO. Da gratuidade de justiça Tendo em vista o recolhimento das custas pelo impetrante, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Da Liminar. Da inteligência da petição inicial (ID 49060049) verifica-se, a toda evidência, que a pretensão do impetrante é a de obter, pela via mandamental, decisão acerca da exceção de pré-executividade oposta no bojo da Execução Fiscal n. 0714961-50.2021.8.07.0016, que ainda não teria sido proferida, assim como conseguir a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD. O ato coator é imputado ao il. Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. É por demais sabido que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). É patente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial só é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Analisando detidamente os autos da execução fiscal n. 0714961-50.2021.8.07.0016, verifico que, no dia 16/05/2023, ID 158368036, foi registrada a seguinte decisão: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio da executada para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O responsável apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da vertente execução. O DF se manifestou. Alegou, em suma, 1) que as questões demandam dilação probatória e 2) requereu penhora de valores. É o breve relato. Decido. Em relação à EPE, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. O E. TJDFT já versou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste contexto, conclui-se que exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do devedor na CDA, o que, no caso, não se deu. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a excecão de pré-executividade. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) EMERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 527.352.141-68, no valor de R$ 19.297,27 (dezenove mil duzentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” Portanto, como se infere dos autos de origem, ao contrário do alegado pelo impetrante, a exceção de pré-executividade já foi objeto de decisão, assim como determinada a penhora via SISBAJUD. Assim, com a devida vênia, revela-se indevida a afirmação do impetrante de que a constrição patrimonial seria ato de ilegalidade ou mesmo teria sido “abrupta e sorrateira”, bastando para a sua verificação apenas uma atenta leitura dos autos, evitando-se neste caso, tamanha pecha ao Magistrado de origem. Desse modo, concluo que o presente mandado de segurança não merece sequer ser admitido. Gizadas estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Custas processuais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia da presente decisão à Autoridade impetrada, o il. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0714961-50.2021.8.07.0016, apenas para ciência. Depois de certificada a preclusão, e uma vez realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator